Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. IRMÃOS GÊMEOS (ATUAMENTE COM 2 ANOS E 8 MESES). OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar a matrícula dos autores (atualmente com 2 anos e 8 meses de idade) em creche da rede pública de ensino, mas sem menção expressa à necessidade de que os irmãos gêmeos fossem matriculados na mesma unidade escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não determinar expressamente a matrícula dos irmãos gêmeos na mesma creche.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não analisou o pleito específico de matrícula dos autores na mesma creche, embora esse pedido constasse expressamente na petição inicial.
5. O art. 53, V, do ECA assegura a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica o direito de matrícula no mesmo estabelecimento de ensino, devendo essa garantia ser observada na decisão judicial.
6. A omissão verificada justifica o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a lacuna e determinar expressamente que os irmãos sejam matriculados na mesma creche.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 53, V; CPC/2015, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878897, 0701131-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 26.06.2024.